Tribunal: TJMT
Processo: 1022888-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022888-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS RISCIK MONTEIRO - CPF: 070.328.191-76 (APELANTE), L. R. S. - CPF: 088.766.951-41 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARTINS STURM - CPF: 059.485.651-57 (APELADO), ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 062.772.161-39 (ASSISTENTE), CARLOS DANIEL DA SILVA - CPF: 061.218.241-07 (ASSISTENTE), MANOEL AVILA SILVA SCHWARZ - CPF: 038.953.571-03 (ASSISTENTE), THAIS RISCIK MONTEIRO - CPF: 070.328.191-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS RISCIK MONTEIRO - CPF: 070.328.191-76 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), L. R. S. - CPF: 088.766.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS – GUARDA UNILATERAL DO FILHO MENOR EM FAVOR DA GENITORA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a guarda é instituto voltado ao interesse do menor, que deve ser atendido de maneira a garantir o que seja mais favorável e conveniente para o seu desenvolvimento, independente dos interesses dos seus genitores, ou seja, o seu interesse detém absoluta prioridade sobre o daqueles.

2. Em que pese o pedido assuma viés de mera proposição submetida ao Poder Judiciário, este deverá sopesar outros interesses, em especial, o preponderante direito da criança, podendo, ao final, homologar ou não os seus termos.

3. No caso, como dito, os genitores consensualmente acordaram que a guarda do filho menor será unilateral e exercida pela genitora, garantindo ao pai a convivência com a criança, não havendo óbice para a sua homologação, tal como entabulado, pois, em perfeita sintonia com a norma disposta na legislação vigente (§2o, do art. 1.584, do Código Civil).

4. Até porque, não há nos autos indícios acerca da existência de vício de consentimento de uma das partes quanto ao regime de guarda acordado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Alimentos no. 1022888-88.2022.8.11.0002, com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, homologou o acordo extrajudicial formulado pelas partes, declarando extinto o presente feito e determinou fosse expedido o termo de guarda unilateral em favor da genitora. Por consequência, condenou as partes ao pagamento de eventuais despesas processuais, conforme prevê o artigo 90, § 2o, do CPC, devendo ser observada a regra do artigo 98, § 3o, do CPC (ID 189752794).

Irresignado, o apelante aduz que a fixação da guarda unilateral em favor da genitora, mostra-se descabida e inadequada, frente ao disposto no ordenamento legal, que preconiza a guarda compartilhada.

Sustenta que, há clara necessidade de se apurar a existência de motivos que impeçam a guarda compartilhada efetiva, caso em que poderá ser homologado o acordo ou, constatada a inexistência de tais motivos relevantes, promover a adequação da guarda e convivência às normas legais, sem prejuízo de que, caso a guarda unilateral decorra de omissão e desinteresse paterno, seja a família tratada e, por fim, adotadas as medidas legais cabíveis frente ao abandono afetivo, advertindo-a de suas obrigações decorrentes do poder familiar.

Defende que, excepcionalmente, um dos genitores pode declarar que não tem interesse em compartilhar a guarda (CC, art. 1584, §2o). Contudo, tal declaração deve ser firmada na presença do magistrado, para que se possa verificar os motivos e se não há abandono moral e afetivo (ID 189752799).

A genitora apresentou contrarrazões, afirmando que “as partes vêm exercendo a guarda na modalidade compartilhada, que não se opõe na modalidade da guarda no regime compartilhada por ser cabível e adequada” (ID 189754653).

Já o genitor presentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 189754655).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 200482662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Alimentos, na qual a magistrada singular, com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, homologou o acordo extrajudicial formulados pelas partes, declarando extinto o presente feito, sentença contra a qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se insurge.

Pois bem.

Como cediço, a guarda é instituto voltado ao interesse do menor, que deve ser atendido de maneira a garantir o que seja mais favorável e conveniente para o seu desenvolvimento, independente dos interesses dos seus genitores, ou seja, o seu interesse detém absoluta prioridade sobre o daqueles.

No caso, a guarda das filhas comum foi estipulada de maneira consensual pelos genitores e apenas requerida a sua homologação.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o contido no §2o, do art. 1.584, do Código Civil:

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

[...];

§2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.

Destaca-se que, em que pese o pedido assuma viés de mera proposição submetida ao Poder Judiciário, este deverá sopesar outros interesses, em especial, o preponderante direito da criança, podendo, ao final, homologar ou não os seus termos.

No caso, como dito, os genitores consensualmente acordaram que a guarda do filho menor será unilateral e exercida pela genitora, garantindo ao pai a convivência com a criança, não havendo óbice para a sua homologação, tal como entabulado, pois, em perfeita sintonia com a norma disposta na legislação vigente.

Até porque, não há nos autos indícios acerca da existência de vício de consentimento de uma das partes quanto ao regime de guarda acordado.

Ademais, a guarda definida traz em si a regra “rebus sic stantibus”, podendo ser modificada a qualquer momento caso sobrevenham motivos relevantes não verificados por ocasião de sua fixação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS. APRESENTAÇÃO DE ACORDO PELOS CÔNJUGES, COM DISPOSIÇÕES ACERCA DA INTENÇÃO DE SE DIVORCIAREM, DA PARTILHA DE BENS, DO REGIME DE GUARDA, DE VISITAS E DE ALIMENTOS RELATIVOS AO FILHO MENOR. RETRATAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DISPONÍVEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida à análise desta Corte de Justiça está em saber se, em ação de divórcio (em princípio) consensual, após as partes apresentarem acordo, com estipulações acerca do divórcio, da partilha de bens do casal e do regime de guarda, de visitas e de alimentos relativos ao filho menor, devidamente ratificado em audiência específica para esse fim, seria dado ao ex-marido rescindir integralmente os termos acordados em razão de a ex-mulher requerer, antes da homologação, a alteração do regime de guarda e de visitas. 1.1 O tratamento da questão posta há de ser feito separadamente, levando-se em conta, de um lado, as disposições afetas a direitos disponíveis; e, de outro, as disposições alusivas a direitos indisponíveis (de titularidade dos próprios cônjuges e do filho menor), independentemente de o acordo apresentado pelas partes tratar de tais matérias conjuntamente. 2.

Especificamente em relação ao pronunciamento dos cônjuges quanto à intenção de se divorciarem, às disposições relacionadas à divisão dos bens e dívidas em comum e, no caso, à renúncia de alimentos entre si, por se encontrarem na esfera de sua estrita disponibilidade, seus termos hão de ser considerados como verdadeira transação, cuja validade e eficácia dependem exclusivamente da higidez da manifestação de vontade das partes apostas no acordo. 2.1 A perfectibilização do acordo, nessa parte, demanda, simplesmente, a livre manifestação de vontade das partes, não cabendo ao Juízo, nesse caso, outra providência que não a homologação. Saliente-se, a esse propósito, afigurar-se absolutamente dispensável a designação de audiência destinada à ratificação dos termos já acordados. A rescisão de seus termos somente se afigura possível, se a correlata pretensão for veiculada em ação própria e embasada em algum vício de consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), ou de defeito insanável (devidamente especificado no art. 166 do Código Civil), do que, na espécie, em principio, não se cogita. 3. Já o acordo estabelecido e subscrito pelos cônjuges no tocante ao regime de guarda, de visita e de alimentos em relação ao filho menor do casal assume o viés de mera proposição submetida ao Poder Judiciário, que haverá de sopesar outros interesses, em especial, o preponderante direito da criança, podendo, ao final, homologar ou não os seus termos. Em se tratando, pois, de mera proposição ao Poder Judiciário, qualquer das partes, caso anteveja alguma razão para se afastar das disposições inicialmente postas, pode, unilateralmente, se retratar. Ressalte-se, aliás, que, até mesmo após a homologação judicial acerca do regime de guarda, de visita e de alimentos relativos ao filho menor, se uma circunstância superveniente alterar os fatos submetidos ao Juízo, absolutamente possível que seus termos sejam judicialmente alterados por provocação das partes. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.756.100/DF, relator Ministro Marco

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 11/10/2018).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024